Tribunal: TJSP
Processo: 1025860-27.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo art. 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.